Tribunal: TJDFT
Processo: 0751742-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751742-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARCO AURELIO BEZERRA DA ROCHA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, GEAP Autogestão em Saúde pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer, determinou à ré que custeie a internação do autor para realização de aplicação de medicamento anticoagulante, avaliação da vascular e realização de angio TC pulmonar e abdominal, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões, a agravante aduz que a negativa de tratamento ocorreu diante da ausência de previsão nas diretrizes de utilização dos procedimentos obrigatórios da ANS, de modo que os seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado. Sustenta que houve o cancelamento do plano por inadimplência, sendo que o reingresso do beneficiário, em 27.09.23, exige o cumprimento de carência. Pondera que o atendimento de urgência/emergência consiste em socorro imediato em que o estado da vítima o exija, sem perda de tempo e que haja a necessidade de se realizar os primeiros socorros, asseverando que não é o caso dos autos, pois se trata de internação. Afirma ser impossível compelir a operadora a proceder cobertura pretendida, nos termos do contrato firmado entre as partes, da Resolução no 13/98, do CONSU, e o art. 188, do CC. Pede a imediata concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de afastar a obrigação imposta. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, conquanto seja possível verificar a sua presença, na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos à agravante, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois o autor/agravado poderia ficar privado de ter o adequado tratamento médico dentro do prazo de sua urgência. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque o rol de procedimentos e eventos em saúde, previstos em resolução da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se, à primeira análise, descabida a negativa de cobertura de procedimento indispensável à garantia da vida do beneficiário, obrigação inerente à natureza de um contrato de plano de saúde. Ademais, não cabe ao plano de saúde negar atendimento emergencial, conforme prescrição médica, sob pena de configurar negativa de cobertura de tratamento de doenças cobertas pelo plano contratado, em violação às normas de regência e ao direito fundamental à saúde, como bem observou o julgador singular, litteris: “A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98” (ID no 178743926). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator